Tribunal: STF
Processo: ARE 1520775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCD. USUFRUTO. MORTE DO USUFRUTUÁRIO. EXTINÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CANCELAMENTO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. JULGAMENTO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELA 1ª TURMA CÍVEL DO TJRS.



    - Conforme Incidente de Assunção de Competência nº 70071019244, julgado pela 1ª Turma Cível do TJRS, na extinção de usufruto por morte do usufrutuário, com a consolidação da propriedade, na hipótese de doação de imóvel com reserva de usufruto, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário de ITCD conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que efetuado o registro do cancelamento do usufruto no Ofício Imobiliário.



    - Tratando-se de doação com reserva de usufruto, o fato gerador do ITCD ocorre na transmissão por doação na data em que ocorrer o fato ou ato jurídico determinante da consolidação da propriedade na pessoa do nu-proprietário, na extinção do usufruto, nos exatos termos do art. 4º, II, ‘b’, da Lei Estadual nº 8.821/89 (com redação anterior às alterações promovidas pela Lei Estadual nº 12.741/07).



    APELO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Por muito tempo comunguei do entendimento de que a hipótese de incidência do ITCD, em caso de transmissão por doação com reserva de usufruto, seria a data do óbito do último usufrutuário, fato jurídico determinante da consolidação da propriedade na pessoa do nuproprietário. E, concretizada a hipótese de incidência morte do usufrutuário), o fisco possuiria o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário, por meio do lançamento, conforme determina o art. 173, I, do CTN, sob pena de decadência.



    No entanto, sem ignorar o dissenso jurisprudencial sobre o tema neste Egrégio Tribunal de Justiça, suscitei Incidente de assunção de competência perante a Colenda 1ª Turma Cível na Apelação nº 70069999944, o qual fora acolhido para prover o apelo do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de que o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário de ITCD conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao registro do cancelamento do usufruto no Ofício Imobiliário, conforme a seguinte ementa: [...]



    Resta pacificado, portanto, o entendimento, no âmbito desta Corte Estadual, sobre o termo inicial do prazo decadencial para a cobrança de ITCD, quando consolidada a propriedade por ocasião da extinção do usufruto pela morte do último usufrutuário, na hipótese de doação de imóvel com reserva de usufruto, com o devido registro no álbum imobiliário.



    No caso em tela, mesmo que o óbito do último usufrutuário tenha ocorrido em 27/02/2010, o Fisco apenas tomou ciência de tal circunstância quando a apelante deu início ao processo de registro da propriedade junto ao cartório (2021). [...]



    Por fim, em relação à alegada inaplicabilidade da Lei Estadual nº 12.741/2007, não assiste razão à recorrente pois a referida lei não instituiu, tampouco majorou tributo, tendo, tão somente, delimitado o momento da ocorrência do fato gerador pendente, na forma do art. 105 do CTN: [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente